Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017964-74.2021
AGRAVANTES: ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
AGRAVADOS: VANDERLEI GIONGO E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGADO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Despejo por Término de Arrendamento Rural c/c Perdas e Danos n. 1002010-44.2021.8.11.0046, movida em desfavor de VANDERLEI GIONGO e outra, indeferiu a tutela de urgência vindicada para a retomada da posse do imóvel pelos arrendantes e determinou o depósito judicial de eventuais valores a serem pagos a título de aluguel referente à área objeto de litígio.
Em breve síntese, os recorrentes aduzem que são legítimos possuidores de uma área de terras rurais com 1.999 ha (um mil, novecentos e noventa e nove hectares), denominada “Straus”, situada no município de Nova Lacerda-MT, devidamente matriculada sob o n. 8.450 no RGI de Pontes e Lacerda-MT.
Relatam que após algumas tratativas, em 30.05.2017, os agravantes Antonio e Eva arrendaram, mediante contrato sinalagmático a porção de 500 ha (quinhentos hectares), desmembrados da área maior de 1.999 há.
Aduzem que, “do mesmo modo que a cláusula segunda orientava sobre a identificação do objeto a ser arrendado, a cláusula terceira estipulou o prazo de duração do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural, ou seja, o contrato de arrendamento realizado com os Agravados teve vigência de 04 (quatro) anos (safras 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021), iniciando-se em 30.05.2017 e findando em 30.05.2021”.
Destacam que nesse interregno, os recorrentes colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 ha arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram estes sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.
Não havendo interesse na aquisição do imóvel pelos agravados, “o bem foi alienado para o agravante Filadelfo e, atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, notificou os Agravados sobre sua vontade em retomar o imóvel para nela produzir, tendo em vista que o contrato de arrendamento findaria em 06 (seis) meses”.
Todavia, mesmo após todas as notificações, asseveram que os Agravados não desocuparam voluntariamente a área de 500 ha arrendada, cujo contrato venceu, incontestavelmente, em 30.05.2021.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o despejo dos agravados e a ordem expressa de que não poderão alterar o estado físico do bem vindicado, coibindo-os de plantarem, realizarem benfeitorias, ou qualquer ação que possa de alguma maneira outorgar-lhes direito de retenção ou direito semelhante.
No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque os agravados permanecem na área, objeto de litígio, desde o suposto término do contrato, ocorrido em 30.05.2021.
Ademais, além do agravo de instrumento ser um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, os recorrentes deixaram de fazer prova acerca do uso exclusivo do capital segurado para a continuidade das atividades de lavoura.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 05 do Id. 104605545, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR